Tribunal: TJDFT
Processo: 0723680-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723680-37.2019.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ALISTON JOSÉ FOLETTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DANOS MATERIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. PASEP. INÉPCIA RECURSAL. INEXISTENTE. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. BANCO DO BRASIL. OPERACIONALIZADOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIDA. PRESCRIÇÃO QUIQUENAL. PREJUDICIAL AFASTADA. PLANILHA DE CÁLCULOS. APLICAÇÃO DE ÍNDICES NÃO PREVISTOS PELO CONSELHO DIRETOR DO PIS/PASEP. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. 1. Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto contra a sentença em que o Juízo monocrático julgou procedentes os pedidos realizados em ação de conhecimento pelo procedimento comum, onde se requer a condenação do requerido a indenizar a parte Autora em relação aos valores derivados de sua conta PASEP. 2. A parte não se insurge contra as deliberações do Conselho Diretivo do PIS/PASEP, mas alega má-gestão da administração dos valores depositados em sua conta individual pela instituição financeira, o que induz a legitimidade desta para figurar no polo passivo da ação. 3. Quanto à prejudicial de mérito da prescrição, cumpre mencionar, que segundo o princípio da actio nata (art. 189/CC), o prazo prescricional somente se inicia com a violação do direito (Nery, Nelson. Código Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 404). O banco requerido é o depositário dos valores depositados em favor da parte Autora e possui condições de apontar a data exata em que ocorreu o lançamento dos créditos, não sendo possível a aplicação automática da prescrição, sem comprovar a data exata em que o beneficiário do programa obteve ciência expressa dos valores que estavam disponíveis para saque, pois, sendo a prescrição consequência prevista no ordenamento jurídico para a inércia do credor, cumpre ao devedor que queria obter o seu reconhecimento judicial, apresentar as provas inequívocas a esse respeito, o que o requerido não fez. 4. O Juízo monocrático julgou improcedente o pedido do autor com fundamento nos índices presentes nos cálculos apresentados com a inicial. Entendo que havendo dúvida quanto a correção dos cálculos, esses deveriam ser esclarecidos pela contadoria judicial, procedimento que não foi realizado nos autos. Importa salientar que o Requerido questionou os valores apresentados pelo Autor, mas não produziu prova nos autos da correção dos valores creditados. Ou seja, o Requerido não se desincumbiu de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, conforme artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. 5. Saliento que os limites traçados para análise dessa lide não permitem questionar a constitucionalidade ou legalidade dos índices determinados pelo Conselho de Diretivo do PIS/PASEP, mas apenas a correta aplicação desses nos créditos existentes na conta do Autor gerida pelo requerido. 6. Por outro lado, não é preciso grande conhecimento de matemática para dessumir que existe grande possibilidade de erro no cálculo defendido pelo Apelante, no sentido de existirem apenas R$1.717,98 (mil setecentos e dezessete reais e noventa e oito centavos) em depósito na referida conta, após décadas de juros e correção monetária devidos. Dessa forma, os autos devem retornar à primeira instância para apuração do valor correto da correção devida segundo os índices determinados pelo Conselho de Direito do PIS/PASEP pela contadoria judicial. 7. Recurso parcialmente provido.Unânime. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 5o da Lei Complementar 8/1970, 4o e 12, ambos do Decreto 9.978/2019, 109, inciso I, da Constituição Federal, 64, §1o, e 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, e a Lei 9.365/1996, sustentando a ausência de interesse de agir e de sua legitimidade passiva ad causam para responder pela atualização de valores relacionados ao fundo PIS/PASEP. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados de diversos tribunais. Postula a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, com fulcro no artigo 1.029 do Código de Processo Civil. Por fim, requer que as publicações sejam feitas em nome da sociedade Ferreira e Chagas Advogados, OAB/MG 1.118. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação à alegada ofensa aos artigos 5o da Lei Complementar 8/1970, 4o e 12, ambos do Decreto 9.978/2019, 64, §1o, e 373, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt no TP 2.708/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/6/2020. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004